Tribunal: TJMT
Processo: 1005996-38.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA – PROCESSO SELETIVO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULO PRECÁRIO – PLEITO DE PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDA DE UM TERÇO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF TEMA 551 – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que determinou o pagamento das férias e do respectivo terço constitucional, bem como o levantamento de FGTS.
2. No caso de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios ocorrerá na fase de liquidação de sentença, aplicando-se o disposto no inciso II, § 4o, do art. 85 do CPC.
Embargos de declaração rejeitados no id. 103988480.
Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao art. 39, §3o, do CF, ao argumento de que “o acórdão recorrido, em descompasso com a jurisprudência do STF considerou que os contratos firmados em razão de processos seletivos distintos caracterizam o desvirtuamento da contratação temporária, de modo que o servidor faria jus ao recebimento das verbas relativas ao décimo terceiro salário, férias e FGTS”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 551/STF.
Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao art. 39, §3o, do CF, ao argumento de que “o acórdão recorrido, em descompasso com a jurisprudência do STF considerou que os contratos firmados em razão de processos seletivos distintos caracterizam o desvirtuamento da contratação temporária, de modo que o servidor faria jus ao recebimento das verbas relativas ao décimo terceiro salário, férias e FGTS”.
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal publicou, em 24/09/2020, o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1066677 do respectivo Tema 551, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
No caso dos autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu:
“(...) Na hipótese em análise, tem-se que a prorrogação do prazo de validade do contrato temporário, de fato, configura o desvirtuamento da necessidade excepcional, a amparar o direito da apelada ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado, ainda que o Município afirme o contrário.
Nesse contexto, inobservada a finalidade dos contratos por tempo determinados, haja vista as renovações sucessivas ocorridas no período delimitado na inicial da ação de base, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.
Partindo dessas premissas, observa-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado, considerando-se flagrante nulidade da contratação com inúmeras prorrogações.
Incumbe ressaltar que o contrato temporário, ainda que prorrogado por vários anos, não perde o seu caráter administrativo, o que, em tese, afastaria a aplicação da CLT e de seus benefícios. Todavia, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, razão pela qual a servidora contratada faz jus ao recebimento de FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.
Sobre o ponto, convém mencionar o Tema 551 do STF, RE 1066677, Relator: Min. Marco Aurélio, in verbis:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
Outra não é a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Confira-se:
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PLEITO DE PAGAMENTO DE FGTS, MULTA, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL – INSURGÊNCIA DO MUNÍCIPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que determinou o pagamento das férias e do respectivo terço constitucional. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Assim, o servidor público contratado temporariamente também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000266-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021). Grifou-se.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITOS CONSTITUCIONAIS TRABALHISTAS MÍNIMOS (...) DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E VERBAS CONSTITUCIONAIS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N° 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. As normas da CLT não se aplicam quando a relação de trabalho é dada por vínculo administrativo; todavia, as verbas de ordem constitucional são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de saldo de salário, férias e décimo-terceiro. (...).” (Apelação / Remessa Necesária 85302/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). (Grifou-se)
Assim, ainda que não tenham se submetido a concurso público, os servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX, do art. 37, da CF (contrato temporário), possuem o direito ao recebimento de verbas salariais, fazendo a apelada, pois, jus ao recebimento do FGTS e das férias vencidas, acrescidas do terço constitucional, referente o período laborado e não prescrito (28/08/2013 a 10/04/2018).”
Logo, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações os servidores temporários, faz jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil (sistemática de precedentes qualificados – Tema 551/STF), conforme fundamentação acima.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça